Tribunal: TJSP
Processo: 0003903-67.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003903-67.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FLAVIO SILVA DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao presente agravo, para desconstituir a falta grave imputada ao
agravante, cancelando-se sua anotação e afastando-se todos os seus efeitos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003903-67.2020.8.26.0996 -Voto no 46.405 N
2
Agravo em execução no 0003903-67.2020 Digital
Comarca:
Presidente Prudente
Agravante:
Flavio Silva de Almeida
Agravado:
Ministério Público
Voto 46.405
Agravo tirado contra decisão que, pelo
cometimento de falta grave, decretou a perda de
1/3 dos dias anteriormente remidos pelo agravante.
Pretende a digna Defesa a absolvição da
falta grave, em suma, por insuficiência probatória
e em razão da vedação às sanções coletivas.
Subsidiariamente, requer a perda dos dias remidos
na fração mínima, ante a ausência de fundamentação.
Regularmente processado, decisão mantida,
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003903-67.2020.8.26.0996 -Voto no 46.405 N
3
O agravo comporta provimento.
Neste ponto, cabem algumas considerações.
Isto porque, conforme entendimento desta Turma
Julgadora, a princípio, o Poder Judiciário não
pode
indevidamente
se
imiscuir
na
decisão
administrativa. Isto é, não caberia revisão de
mérito de tal decisão, sujeitando-se esta, no
entanto, a controle de legalidade. Deste modo, ou
o Juiz homologa a falta grave, caso o procedimento
administrativo tenha ocorrido de forma regular,
ou, no caso de flagrante ilegalidade, como na
hipótese, pois não houve comprovação da autoria da
infração, deve desconstituir a falta grave para
todos os fins.
Segundo consta do comunicado de evento
(fls.
22/23),
em
24
de
setembro
de
2019,
servidores da Penitenciária de Flórida Paulista-SP
tomaram conhecimento, por meio de uma ligação
anônima
de
pessoa
que
se
identificava
como
visitante de reeducando recluso no local, de que
alguns sentenciados estavam “patrocinando” para o
final de semana seguinte (dias 28 e 29 de
setembro) uma tentativa de introdução de celulares
e entorpecentes no presídio por meio de drones.
De
posse
de
tais
informações,
foi
realizado o atendimento de alguns sentenciados,
habituais
colaboradores
da
Diretoria
da
Penitenciária - os quais preferiram o anonimato
por razões de segurança -, que informaram que o
agravante e outros reeducandos são supostamente
integrantes da facção criminosa Primeiro Comando
da Capital (PCC) e estariam influenciando de forma
negativa a população carcerária a cometer atos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003903-67.2020.8.26.0996 -Voto no 46.405 N
4
tentativa de afrontar o quadro funcional e, diante
disso, abrir caminho para introduzir objetos
ilícitos no cárcere. Confirmaram, ademais, a
notícia de que o agravante e estes sentenciados
tentariam
introduzir
telefones
celulares
e
estupefacientes por meio de drones. Ainda, por
exercerem liderança perante a massa carcerária,
estavam
instigando
a
população
do
Pavilhão
Disciplinar a cometer indisciplina e até agressões
a funcionários a fim de conseguirem transferência
da unidade.
Ouvido na presença de defensor (fl. 80),
Flavio negou qualquer participação nos fatos
relatados no comunicado de evento, afirmando que
“seu pessoal” acabara de sair da prisão, não sendo
possível que articulasse o que consta do mencionado comunicado, negando, também, fazer
parte da facção criminosa.
Os agentes penitenciários ouvidos, por sua
vez, confirmaram que receberam notícia anônima
dando
conta
da
tentativa
de
introdução,
no
cárcere, de telefones celulares e estupefacientes,
informações confirmadas por outros sentenciados,
os quais pediram anonimato, dando conta ainda de
que os 9 reeducandos citados no comunicado de
evento, dentre os quais o agravante, fariam parte
da facção criminosa PCC e estariam influenciando
de forma negativa a população carcerária a cometer
atos de afronta ao quadro funcional.
Entendo,
contudo,
que
a
autoria
do
agravante não restou suficientemente demonstrada,
uma vez que não há nos autos elementos probatórios
a comprovar os planos subversivos relatados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003903-67.2020.8.26.0996 -Voto no 46.405 N
5
concernentes, especialmente, à tentativa, futura e
incerta, de introdução de aparelhos de telefonia
celular e entorpecentes na penitenciária. Ainda,
entendo que as demais notícias acerca de ações
ligadas
à
facção
criminosa
não
restaram
suficientemente comprovadas, tendo o agravante,
quando questionado a esse respeito em sua oitiva,
negado tais imputações.
Não se trata de desconsiderar a palavra
dos agentes públicos, e sim analisá-la em conjunto
com as demais provas dos autos. E, no presente
caso, apesar de haver indícios de que o agravante
tenha cometido a falta grave em questão, tais
indícios
são
insuficientes
para
sustentar
o
reconhecimento da falta disciplinar.
Portanto,
vislumbrando-se
flagrante
ilegalidade, é caso de se desconstituir a falta
disciplinar, com o afastamento de todos os efeitos
inerentes ao seu reconhecimento.
Por esses motivos, meu voto dá provimento
ao presente agravo, para desconstituir a falta
grave imputada ao agravante, cancelando-se sua
anotação e afastando-se todos os seus efeitos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator